Tribunal: TJDFT
Processo: 0735505-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. LANÇAMENTOS SUCESSIVOS EM CARTÃO DE DÉBITO – OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEMORA DO TITULAR EM CONTESTAR O VALOR – PRAZO DECADENCIAL DE 90 DIAS. IMPUGNAÇÃO DE COBRANÇAS INFERIORES A 90 DIAS – PADRÃO DE CONSUMO COMPATÍVEL E INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CLÁSSICOS DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Pretende a autora a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de valores e de indenização por danos morais. Sustentou o autor serem indevidas algumas das cobranças realizadas em seus cartões de crédito (final 0911, 3661 e 1758) no período de 02/04/2020 até 01/12/2021. Acrescentou, ainda, que após o cancelamento dos cartões de crédito, as compras não reconhecidas no cartão com final 3661 foram migradas para o no cartão, com final 9135.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479, STJ).
3. Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor estabelece dois regimes jurídicos para a responsabilidade civil do fornecedor: a responsabilidade por fato do produto ou serviço (arts. 12 a 17) e a responsabilidade por vício do produto ou serviço (arts. 18 a 25). Para cada um dos regimes jurídicos, o CDC estabeleceu limites temporais próprios para a responsabilidade civil do fornecedor: prescrição de 5 anos (art. 27) para a pretensão indenizatória pelos acidentes de consumo; e decadência de 30 ou 90 dias (art. 26) para a reclamação pelo consumidor, conforme se trate de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis.
4. O direito de impugnar as operações realizadas à crédito ou débito no cartão de crédito é expressamente previsto na contratação do cartão de crédito. O contrato entre as partes, todavia, prevê prazo de 90 dias para contestação das transações não reconhecidas (Cláusula 11.1, ID n. 46536509 - Pág. 19)
5. No caso de relação jurídica de trato sucessivo, os prazos decadencial e prescricional são renovados mês a mês, independentemente da data da contratação. Na presente demanda, a contestação das transações ocorreu em 15/02/2022, razão pela operou-se a decadência das cobranças realizadas no período anterior a 15/11/2021. (Precedentes mutatis mutandis: Acórdão 1390084, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2021, publicado no PJe: 14/12/2021; Acórdão 1407858, Terceira Turma Recursal, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 22/03/2022, publicado no PJe 25/03/2022).
6. Quanto ao período posterior a 15/11/2021, tenho que a sentença deve ser mantida, porque também não verificarei a ocorrência de fraude nas compras realizadas.
7. Como corolário do princípio da boa-fé tem-se o instituto da supressio, que corresponde à impossibilidade de exercício de um direito em decorrência do transcurso do tempo. Em outras palavras, a inércia do titular de determinado direito em exigi-lo da contraparte, faz com que o sujeito que está no outro polo da relação jurídica tenha a sincera expectativa de que aquele direito não será mais exercido.
8. Ao examinar os documentos juntados na contestação, destacadamente o histórico de operações de cartão de crédito da parte autora anteriores a abril de 2020, verifiquei, ainda que por amostragem, a realização de inúmeras cobranças no ano de 2019 da Uber em 2019 (ID 46536513 - Pág. 45), e de outras empresas como Mercado Pago (ID 46536513 - Pág. 50) e PAYPAL (ID 46536513 - Pág. 52), que à semelhança das impugnações do consumidor, referem-se a empresas com sede em São Paulo/SP.
9. Assim, não se pode negar que o consumidor mantinha padrão de consumo voltado para aquisição de produtos e serviços de empresas nacionalmente e internacionalmente conhecidas, cujos lançamentos na fatura de cartão de crédito não refletem necessariamente o local onde realizado o serviço, mas sim o local onde essas empresas encontram-se sediadas. E mais, os valores de referidos negócios não destoa de outros realizados pelo consumidor.
10. Portanto, ante o comportamento do consumidor de reconhecimento e pagamento das faturas de cartão de crédito sem qualquer discordância ao logo dos 4 últimos anos anteriores à data da reclamação (fev/2022), como também da inexistência de sinais clássicos de fraude, como compras de elevado valor em curtos períodos, igualmente não reconheço como verossímil as impugnações das faturas de cartão de crédito. Portanto, confirmo a sentença em todos os seus termos.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.